Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711079-48.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: VIVIANE SILVA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ILICITUDE. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com pedido de tutela de urgência, objetivando a autorização e o custeio de cirurgia bariátrica (gastroplastia por videolaparoscopia), indicada para tratamento de obesidade mórbida com diversas comorbidades. A operadora de saúde negou cobertura sob alegação de inobservância das Diretrizes de Utilização (DUT no 27) da ANS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio da cirurgia, mas afastando a indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em custear a cirurgia bariátrica indicada configura conduta ilícita apta a justificar a condenação à cobertura do procedimento; (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura justifica a condenação por danos morais, bem como a exclusão da sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. Conhece-se parcialmente do apelo da ré, não sendo possível apreciar alegações relativas à inexistência de dano moral, pois a sentença já havia julgado improcedente tal pedido, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto ao ponto. 4. A operadora de saúde não pode se recusar a autorizar e custear tratamento indicado pelo médico assistente sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS ou de descumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT), quando comprovada a necessidade do procedimento para a preservação da saúde e da vida do beneficiário. 5. Laudos médicos juntados aos autos demonstram tentativa de tratamentos clínicos prévios desde 2019 e atestam a ineficácia desses métodos, bem como a gravidade do quadro clínico da autora, que apresenta obesidade grau III e múltiplas comorbidades. 6. A negativa de cobertura agravou a situação de vulnerabilidade da autora, aumentando o sofrimento físico e psicológico, de modo a caracterizar violação aos direitos da personalidade e justificar a indenização por danos morais. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos revela-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1o; CDC, arts. 6o, I e VI, e 14; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 24.04.2024, DJe 08.05.2024; STJ, REsp 1.249.701/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 04.12.2012, DJe 10.12.2012; TJDFT, Acórdão 2001012, 0710198-53.2023.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1918046, 0740259-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 18.09.2024. A recorrente aponta violação à Lei 9.656/98 e à Lei 9.961/00, aos artigos 188, inciso I, 186 c/c 927, todos do Código Civil, alegando que a recusa do custeio da cirurgia bariátrica não foi arbitrária, tampouco imotivada, ao contrário, foi amparada na ausência do preenchimento dos critérios técnicos e objetivos estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 27 da ANS, norma de observância obrigatória de todas as operadoras de planos de saúde. Afirma que, ante a inexistência de conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Pede que publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta à Lei 9.656/98 e à Lei 9.961/00, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). O recurso especial também não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 188, inciso I, do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CUSTEIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Há abuso, pelos planos de saúde, na recusa do custeio da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, pois tal procedimento é necessário à sobrevida do segurado, não tendo natureza meramente estética. Precedentes. 2.1. A Corte de apelação seguiu tal entendimento, porque condenou a agravante ao custeio das despesas da contraparte referentes à cirurgia bariátrica, conforme a prescrição médica. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.560.961/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada violação aos artigos 186 c/c 927, ambos do CC, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitucional. Além disso, não conheço do pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento custas e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos excepcionais. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 76721493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019